Tribunal: STF
Processo: ARE 1500355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO - IPTU DO EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017 - PRETENSÃO À NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE O IMÓVEL SOB A ALEGAÇÃO DE SER UTILIZADO EM EXPLORAÇÃO RURAL - IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA, SENDO DESNECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE MELHORAMENTOS PARA A INCIDÊNCIA DO IPTU - INTELIGÊNCIA DO ART. 32, $2, DO CTN E DA SÚMULA 626 DO STJ - CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL ADOTADO APENAS QUANDO HOUVER DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA, VEGETAL, AGRÍCOLA OU PECUÁRIA NO IMÓVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 15 DO DECRETO LEI 57/1966 - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 1112646/SP, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS - ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS INSUFICIENTES PARA REVELAR ATIVIDADE RURAL NO IMÓVEL — DEMOSTRAÇÃO DE PRODUÇÃO INCIPIENTE EM IMÓVEL QUE CONSTITUI SÍTIO DE RECREIO LOCALIZADO EM LOTEAMENTO — PRECEDENTES DESTA COL. CÂMARA - RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se vê, muito embora seja regra a adoção do critério topográfico, o critério de destinação se sobrepõe àquele para fins de afastar a cobrança do IPTU, sendo desnecessária a existência de melhoramentos, no caso de área de expansão urbana.



    Pois bem.



    No caso dos autos, em primeiro lugar, resta incontroverso que o imóvel está inserido em área de expansão urbana, denominada “Rancho do Sol”, incluído pela Lei Municipal 1039/1975, e que o autor é proprietário do lote 43 de referido loteamento, cobrado por meio da presente execução fiscal.



    Por essa razão, e por corolário do disposto no art. 32, §2º, do CTN, tratando-se de loteamento localizado em área de expansão urbana, é irrelevante a existência dos melhoramentos previstos no §1º do mencionado artigo, já que nesses casos incumbe ao loteador a implantação de equipamentos públicos, não ao Município.



    Não prospera a tese defensiva, nesse particular, no sentido de que a área foi considerada de expansão apenas para a promoção do interesse turístico. Ora, a já referida Lei Municipal 1039/1975 (fl. 264), expressamente incluiu a área como de expansão urbana, não fazendo qualquer distinção em relação à questão tributária. Além disso, a Lei Municipal 1009/1975 (fl. 263), mencionada pelo apelante, deixa claro que a área, apesar do interesse turístico, está apta a ser desmembrada para urbanização ou formação de sítios de recreio, o que colide com a alegação de que teria perfil rural, e confirma a sua natureza urbana, a atrair a incidência de IPTU.



    Em complemento, em relação à não incidência do IPTU sobre o imóvel, tem-se também que a análise do laudo pericial (fls. 19/36 e 207/221) utilizado como prova emprestada não revela a exploração econômica apta a afastar a exação. Em verdade, destaca o laudo pericial que o local, denominado “Sítio Rancho do Sol”, possui pequena casa para colonos e incipiente produção agrícola (cultura de milho) e pecuária, cujas fotos revelam que a produção é insuficiente para exploração comercial. Sobre isso, esclarece o perito (fl. 36) que o executado não possui cadastro de contribuinte perante o ICMS, tampouco declaração cadastral de produtor rural ou notas fiscais, que poderiam corroborar a alegação de uso rural do bem.



    Ademais, ainda que se considere o contrato de comodato firmado (fls. 37/39), tal avença não faz qualquer ressalva ou indicação do uso do imóvel, apenas cede o imóvel para uso pelo comodatário. Igualmente, os vídeos disponibilizados no feito e as fotografias trazidas aos autos tampouco revelam o caráter rural do imóvel, apenas indicam a produção agrícola para consumo próprio, quando muito.



    Somado a isso, as imagens revelam que o imóvel é sítio de recreio, inclusive denominado pelo embargante como Sítio Rancho do Sol, que possui, como dito, produção incipiente de milho, criação de galinhas e pequena horta, o que é insuficiente para afastar a cobrança de IPTU.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente